Tribunal: TJES
Processo: 0026083-90.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026083-90.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL CHAVES

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMNAR DIALETICIDADE – REJEITADA – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É possível extrair a intenção de reforma por parte do agravante, com base em fundamentação oposta à adotada na decisão, de modo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, importante ressaltar que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, inclusive em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que é possível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais espécies de citação previstas em lei.

3. Caso concreto em que, após ser recebida a inicial, foi determinada a citação via oficial de justiça, tendo sido infrutíferas as tentativas de localização do apelante. Diante desse quadro, o ente municipal requereu a citação editalícia do executado, nos termos do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 256, II, do CPC, por se encontrar em local incerto e não sabido. Logo, analisando os artigos acima mencionados, é possível perceber que o agravado seguiu os trâmites legais na tentativa de angularizar a demanda executiva, não restando outra forma que não fosse a citação por edital.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSENCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões de id. 8792542, o município agravado sustenta a existência de irregularidade formal no agravo, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados decisão objurgada.

Sem razão, contudo, o agravado, pois as razões recursais (id. 7346454), embora reproduzam em parte alguns argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados na decisão e permitem aferir plenamente a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do agravante, com base em fundamentação oposta à adotada na decisão, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“
[...]
a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...]
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo interno e passo a analisar as suas razões.

Na origem, o agravante opos embargos à execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sob o argumento de que houve irregularidade na citação por edital do executado, já que não foram exauridos os meios para sua localização pessoal.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que “
o Egrégio TJES e o Colendo STJ firmaram entendimento no sentido de que ‘a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital, devendo aquele informar, e for o caso, a alteração do endereço’
(Agravo de Instrumento nº 0900633-70.2012.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ-e 26/02/2013)
”

Irresignado, o apelante interpos o recurso de id. 7130195, reiterando, em síntese, os argumentos suscitados nos embargos à execução.

Por meio da decisão de id. 7179252, ora agravada, foi negado provimento ao recurso, na esteira do entendimento sedimentado pelo c. STJ e consubstanciado na Súmula 14 o referido Tribunal, da qual se extrai que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustra
d
as as demais modalidades
”.

Irresignado, o agravante interpôs o agravo interno em análise, por meio do qual requer a reforma da decisão objurgada para que seja declarada nula a citação editalícia.

Todavia, em que pesem os argumentos devolvidos neste agravo interno e, ainda, a possibilidade do exercício de juízo de retratação pelo relator, entendo por manter o entendimento externado na decisão objurgada.

Pois bem. Acerca da citação por edital, dispõe o CPC/15:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

A Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80), dispõe em seu art. 8º:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

No caso em análise, a consulta à integra dos autos da execução fiscal (ids. 10600189 e 10600190) revela que, uma vez recebida a inicial, foi determinada a citação via oficial de justiça, tendo sido infrutíferas as tentativas de localização do apelante (p. 18 – id. 10600189; p. 12 – id. 10600190).

Diante desse quadro, o ente municipal requereu a citação editalícia do executado, nos termos do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 256, II, do CPC, por se encontrar em local incerto e não sabido.

Logo, analisando os artigos acima mencionados, é possível perceber que o agravado seguiu os trâmites legais na tentativa de angularizar a demanda executiva, não restando outra forma que não fosse a citação por edital.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, inclusive em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que é possível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais espécies de citação previstas em lei, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)

Como mencionado na decisão recorrida, já existe súmula do C. Superior Tribunal de Justiça prevendo a possibilidade de citação por edital na hipótese em que frustradas as demais modalidades de citação:

SÚMULA N. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Tal entendimento vem sendo hodiernamente aplicado pela Corte Superior, como se infere, a título de exemplo, da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme decidido por esta Corte Superior, no REsp n. 1.103.050/BA, publicado em 6/4/2009, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Na presente hipótese, a Corte de origem ponderou que "o magistrado deferiu o pedido de citação por edital após frustrada as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça". A revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de prova, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.098.312/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Por tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.